Tribunal: TJMT
Processo: 1034941-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034941-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento, Inadimplemento, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRUNO DE ALMEIDA MAIA - CPF: 947.901.675-34 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0104-75 (AGRAVANTE), SBF COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 17.361.625/0001-81 (AGRAVADO), ALINE SAMPAIO DE MELO - CPF: 934.850.341-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESA EXTINTA IRREGULARMENTE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de substituição processual dos sócios da empresa executada extinta irregularmente e determinou a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso de extinção irregular da empresa executada, é necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou se é suficiente a substituição processual pelos seus sócios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50 do Código Civil exige a demonstração de abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

4. A extinção irregular da empresa, por si só, não caracteriza as hipóteses do art. 50 do CC, autorizando, contudo, a substituição processual dos sócios da pessoa jurídica extinta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

Tese de julgamento:

1. A extinção irregular da empresa autoriza a substituição processual de seus sócios no polo passivo da execução.

2. Não se exige, nessa hipótese, a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
JBS S/A
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no
1017693-44.2018.11.0041
, que indeferiu o pedido de sucessão processual e determinou a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica.

A parte Agravante contextualiza o recurso narrando que “Em apertada síntese, trata-se de Execução de Título Extrajudicial,
onde a parte Agravada nunca foi citada, mesmo após inúmeras tentativas.”

Narra que “
se constata que a empresa executada foi extinta, e, apesar de não dissolvida regularmente, se verifica a hipótese de dissolução irregular
.
E, com a dissolução irregular da parte, opera-se a substituição processual pelos seus sócios
,
pois com a dissolução irregular da empresa o caminhar para frente do processo requer simples substituição processual das partes [...]”

Menciona que “
a Agravante formulou pedido de substituição processual e em seguida arresto em face da única sócia da empresa Executada/Agravada na forma de SISBAJUD, porém, o magistrado
a quo
indeferiu o pedido [...]”,
e, determinou a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica nos termos do art. 50 do CC.

Argumenta que no caso não é possível a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50 do CC, pois não se enquadra dentro das hipóteses.

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal.

Ao final requer a atribuição do efeito ativo para: “ 1- Reconhecer que não se trata de hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, mas de singela substituição processual, razão pela qual deve ser substituído do polo passivo da execução a ora Executada/Agravada pelos seus sócios; 2 - Determinar a realização de arresto a ser instrumentalizado por bloqueio
on line
de ativos financeiros via SISBAJUD e RENAJUD até o montante do valor Executado atualizado até a presente na pessoa física (CPF) da única sócia da Executada/Agravada, ALINE SAMPAIO DE MELO, CPF no: 934.850.341-34, pois dissolvida de forma irregular, não havendo necessidade de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.”. No mérito o provimento do recurso nos termos requeridos na liminar.

Liminar parcialmente concedida (Id. 259039740).

Sem contrarrazões (Id. 266495272).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Nesse contexto, impede destacar que a decisão agravada tão somente determinou a desconsideração da personalidade jurídica, não houve ainda manifestação acerca do pedido de arresto.

Assim, não há como analisar esse pedido neste recurso de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instâncias.

Com essas considerações, conheço em parte do recurso tão somente no que se refere ao pedido para determinar a substituição processual.

Pois bem.

Na parte conhecida o recurso deve ser provido.

Acerca da desconsideração da personalidade jurídica o art. 50 do CC assim dispõe:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
(Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)
”

Destarte o art. 50 do CC disciplina que a desconsideração da personalidade jurídica comente é cabível no caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

Ocorre que no caso dos autos se trata de uma extinção irregular da empresa; portanto, deve ser procedida a substituição processual pelos seus sócios.

Pelo exposto,
conheço em parte o recurso, e, na parte conhecida
DOU PROVIMENTO,
para

determinar a substituição processual da parte executada/agravada pelos seus sócios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025